Tribunal: TJBA
Processo: 8098552-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098552-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE JESUS CAMPOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: WHIRLPOOL S.A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. REDIBIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO CONDICIONADA À ENTREGA DO BEM. EVITAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Whirlpool S.A. contra acórdão proferido em apelação cível que reformou sentença de improcedência para condenar a empresa à restituição do valor pago por lavadora de roupas defeituosa e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão do acórdão quanto à determinação expressa de devolução do bem defeituoso, o que, se ausente, pode ensejar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa à devolução do bem defeituoso configura omissão relevante no acórdão que determina a restituição do valor pago, exigindo sua complementação para evitar enriquecimento sem causa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão se configura quando o acórdão deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes, especialmente quando pode comprometer a eficácia prática da decisão e contrariar preceitos legais como o art. 884 do Código Civil.

4. A devolução do produto defeituoso constitui condição lógica e jurídica da restituição do valor pago, sendo inerente à
redibição
do contrato por vício do produto, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

5. A manutenção do bem na posse do consumidor, aliada à restituição integral do preço, representa hipótese de enriquecimento sem causa, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que, nos casos de rescisão contratual por vício do produto, a restituição do preço pressupõe a devolução do bem defeituoso.

7. A complementação do acórdão, por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos, é meio
adequado
para sanar a omissão e conferir exequibilidade e segurança jurídica à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

A restituição do valor pago em razão de vício do produto deve ser condicionada à devolução do bem defeituoso, sob pena de enriquecimento sem causa.

1. A omissão quanto à destinação do bem defeituoso configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos integrativos.

2. A eficácia prática da decisão judicial exige que
a
redibi
ção
do contrato seja acompanhada da devolução simultânea do bem e da quantia paga.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, II; CC/2002, art. 884; CDC, art. 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0004272-52.2017.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 25.01.2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8098552-74.2022.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante WHIRLPOOL S.A. e embargado ADRIANO DE JESUS CAMPOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator